Tribunal: TJMT
Processo: 1019505-48.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019505-48.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RIO VERDE INDUSTRIA DE GORDURAS E PROTEINAS LTDA - CNPJ: 28.744.298/0001-63 (APELADO), DENISE GARCIA DA SILVA - CPF: 931.404.280-49 (ADVOGADO), SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.834.577/0001-52 (APELANTE), ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - CPF: 322.397.269-20 (ADVOGADO), SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.834.577/0002-33 (APELANTE), SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.834.577/0003-14 (APELANTE), SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.834.577/0004-03 (APELANTE), SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.834.577/0005-86 (APELANTE), SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.834.577/0006-67 (APELANTE), SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.834.577/0007-48 (APELANTE), SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.834.577/0008-29 (APELANTE), REINALDO GOMES DE MORAIS - CPF: 787.750.869-72 (APELANTE), JOAO VICTOR DE MORAIS BORTOLOTTO - CPF: 109.672.329-88 (ADVOGADO), MATHEUS PEREIRA DE MORAIS - CPF: 046.537.559-65 (APELANTE), SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.834.577/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.834.577/0002-33 (TERCEIRO INTERESSADO), SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.834.577/0003-14 (TERCEIRO INTERESSADO), SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.834.577/0004-03 (TERCEIRO INTERESSADO), SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.834.577/0005-86 (TERCEIRO INTERESSADO), SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.834.577/0006-67 (TERCEIRO INTERESSADO), SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.834.577/0007-48 (TERCEIRO INTERESSADO), SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.834.577/0008-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação monitória para constituir título executivo judicial no valor de R$ 760.013,43, acrescido de correção monetária, juros de mora e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência ou não de nulidade da citação, sob o argumento de litisconsórcio passivo necessário e ausência de citação válida da pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação processual não configura litisconsórcio passivo necessário, pois a obrigação pode ser adimplida por qualquer dos devedores, que mantém direito de regresso.

4. A citação foi realizada no endereço constante no contrato de confissão de dívida, sendo válida a entrega a terceiro, conforme previsão do art. 248, §4º do CPC e entendimento da jurisprudência do STJ.

5. Inexistindo vício na citação, não há nulidade a ser reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não há nulidade na citação realizada no endereço constante do contrato, ainda que recebida por terceiro, nos termos do art. 248, §4º do CPC.

2. Não se caracteriza litisconsórcio passivo necessário em obrigação solidária, sendo válida a formação da relação processual com qualquer dos devedores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Civil interposto por
Matheus Pereira de Morais e Reinaldo Gomes de Morais
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT na ação monitória nº 1019505-48.2023.8.11.0041, que julgou procedente a ação monitória, com fulcro no artigo 487, I c/c Artigo 701 §2º do CPC, e, constituiu de pleno direito o título executivo judicial, no valor líquido de R$ 760.013,43, devendo ser corrigido monetariamente pelo índice SELIC, bem como acrescidos dos juros de mora de 1% ao mês ambos desde a data de vencimento, nos termos da cláusula 4.1. A sentença condenou o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, arbitrada em 10% (dez por cento) da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC.

. A pare apelante requer a nulidade da sentença e dos atos processuais argumentando em síntese a nulidade da citação.

Ao final requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular processamento da ação.

A parte apelada apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Civil interposto por
Matheus Pereira de Morais e Reinaldo Gomes de Morais
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT na ação monitória nº 1019505-48.2023.8.11.0041, que julgou procedente a ação monitória, com fulcro no artigo 487, I c/c Artigo 701 §2º do CPC, e, constituiu de pleno direito o título executivo judicial, no valor líquido de R$ 760.013,43, devendo ser corrigido monetariamente pelo índice SELIC, bem como acrescidos dos juros de mora de 1% ao mês ambos desde a data de vencimento, nos termos da cláusula 4.1. A sentença condenou o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, arbitrada em 10% (dez por cento) da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC.

Pois bem.

A parte apelante defende que “a Magistrada determinou que fosse realizada a citação das partes e o consequente pagamento do saldo em 15 (quinze) dias, de modo que, por lógica, ao não haver declaração de ofício
contra sensu
, considerando ser plenamente cabível, foi assumido pela Apelada e a Douta Juíza que o caso em questão se trata de litisconsórcio passivo necessário unitário, tanto é verdade que a sentença foi proferida sem distinção de efeitos para cada Requerido.” (Id. 270194914 - Pág. 3).

Sustenta que não houve a citação da empresa Suinobras Alimentos LTDA conforme se depreende do AR negativo, assim há clara ofensa ao art. 114 e 115 do CPC.

O argumento não prospera.

Malgrado os argumentos da recorrente não há como presumir que se trata de litisconsórcio passivo necessário unitário, mormente porque no caso concreto a eficácia da sentença não depende da citação de todos, uma vez que a obrigação pode ser adimplida por apenas um dos réus que nessa situação passa a ter direito de regresso em relação aos outros.

Como senão bastasse a citação foi realizada no endereço constante do termo de confissão de dívida e pode ser recebida por terceiro, de forma que a citação é plenamente válida.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CORRESPONDÊNCIA ENVIADA AO ENDEREÇO FORNECIDO PELO DEVEDOR. AVISO DE RECEBIMENTO COM ASSINATURA DE TERCEIRO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO.
VALIDADE. ART. 248, § 4º DO CPC. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. Considerando que o endereço fornecido pelo devedor se trata de um condomínio edilício, é válida a citação por carta registrada enviada, ainda que recebida por terceiro, conforme expressa previsão do art. 248, § 4º, do CPC.Agravo de instrumento provido. (TJ-PR 01010270520238160000 Curitiba, Relator.: Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 02/03/2024, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/03/2024)

Nesse sentido é o entendimento o Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO FUNDADO NO
NOVO CPC
/2015. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. 1.ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. VALIDADE
Tranquila a jurisprudência do STJ pela validade da citação postal, com aviso de recebimento e entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento
” (STJ,
AgInt no REsp 1473134/SP
, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017)

Portanto, no caso dos autos, não há falar em nulidade dos atos processuais.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com estas considerações
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025